Tribunal: TJDFT
Processo: 0740604-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740604-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME TELES DA CRUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 20357202) opostos pelo agravante JAIME TELES DA CRUZ contra decisão monocrática deste Relator, que não conheceu do agravo de instrumento em face de sua intempestividade. O Embargante afirma que há obscuridade e contradição na r. decisão embargada. Diz que a obscuridade “...consiste que a decisão do Juízo a quo recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em 25/08/2020, conforme se vê no print de Id. 19763110 – Pág. 24 e na cópia de tal DJE em anexo. Tendo sido então publicada tal decisão em 26/08/2020; iniciado em 27/08/2020 o primeiro dia útil do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recuso de agravo de instrumento de Id. 19763210 – Págs. 1/24 e terminado em 17/09/2020 o último dia útil de tal prazo em que foi interposto tal recurso, haja vista dia 07/09/2020 ter sido feriado nacional da independência do Brasil e por isso não ter havido expediente forense, conforme se vê no print de Id. 19763110 – Pág. 25”. Aduz ainda que a r. decisão é “...contraditória para com direito do Embargante tutelado no Preâmbulo e nos Artigos contrariados 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV e LV, 6o, 37, caput, 193, 219 e 230 da Constituição Federal e nos Artigos contrariados 994, inciso II e 1.015, inciso V do Código de Processo Civil...”. Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, para sanar alegados vícios. Sem razão o embargante. Cumpre salientar que há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação, o que não é o caso dos autos, pois a parte embargante demonstra ter compreendido todo o seu conteúdo. De todo modo, apenas a título de maior esclarecimento, ressalto que, dos autos originais é possível conferir na certidão de ID 70582798, que a r. decisão agravada foi disponibilizada em 24/08/2020 (segunda-feira) e publicada no dia útil seguinte, 25/08/2020 (terça feira). Vejamos, verbis: “CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DJE O ato Judicial Decisão ID 69963021 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 24/08/2020, e será publicado no primeiro dia útil subsequente. 24 de agosto de 2020” Logo, o prazo começou a fluir em 26/08/2020 (quarta-feira), e, considerando que o dia 07/09/2020 (segunda-feira) foi feriado (Independência), seu termo final foi em 16/09/2020 (quarta-feira). O agravo de instrumento foi interposto em 17/09/2020 (quinta-feira), portanto, intempestivo. Por fim, ressalto que também inexiste qualquer contradição. Há contradição quando as proposições do decisum são inconciliáveis entre si, ou com à sua conclusão. Não se coaduna com o significado de contradição ter a decisão judicial encontrado solução diversa àquela pretendida pelo Embargante. A propósito, das razões recursais, extrai-se, com a devida vênia, a evidente intenção do Embargante de rediscutir o litígio. Nesse descortino, destaco que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da questão. Sobre o tema, eis o entendimento deste Egrégio: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. No caso em apreço, o inconformismo da Embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão 1204514, 00041279820178070006, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Grifei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo civil de 2015. 2. Os declaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada. O provimento desse recurso pressupõe a constatação dos defeitos elencados no estreito rol dado pelo CPC. 3. Mesmo quando os embargos são opostos para fins de prequestionamento, os argumentos devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1203450, 07107822620188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Grifei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NÚMERICO. DESNECESSIDADE. I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado. II - Mesmo para fins de prequestionamento, o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC, não sendo exigível do julgador a menção expressa dos dispositivos legais aplicáveis ao caso. Precedentes. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1203962, 07185378320188070007, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse contexto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator